Tribunal: TJSP
Processo: 2117083-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117083-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante PEDRO
JOÃO SCHINCAGLIA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117083-08.2020.8.26.0000
2
Voto no 33910
Agravo de Instrumento no 2117083-08.2020.8.26.0000
Comarca de Itajobi
Agravante: Pedro João Schincaglia
Agravado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de Direito: Marina Miranda Belotti
Tutela de urgência. Empréstimo consignado. Concessão de tutela de urgência para determinar
que o réu suspenda os descontos a título de reserva de margem consignável junto ao benefício
do autor. Não cabimento. Elementos dos autos indicam relacionamento com o réu.
Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 109, que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos para tutela provisória.
Alega que pensou estar contratando com o agravado um empréstimo consignado, mas
não com reserva de margem consignado.
Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo/ativo ao recurso para que
cessem os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a liberação da
margem consignável.
O agravo foi recebido e processado sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 115/116) não e respondido (fls. 122).
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. 1. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita,
bem como o benefício de prioridade na tramitação, nos termos do artigo 1.048 do
CPC e Lei no 10.741/2003. Anote-se. 2. O requerente pleiteia tutela provisória de
urgência a fim de serem cessados os descontos de empréstimo realizado junto ao
requerido, bem como a liberação de sua reserva de margem consignável. No
entanto, por ora, o pleito não merece deferimento. Além do fato de que o
demandante não nega a contratação de empréstimo junto ao banco requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117083-08.2020.8.26.0000
3
não vislumbro, em sede de cognição sumária, a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Assim, indefiro a tutela provisória pleiteada. 3. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades
do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência
de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). 4. Cite-se a
parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. A ausência de
contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 6. Int. Dilig.”.
O recurso não comporta provimento.
O art. 300, do CPC, prevê que a tutela de urgência será concedida quando
os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do
direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.
No caso dos autos, com o devido respeito, nenhum dos requisitos
mencionados se faz presente.
Como se observa, cuida-se de declaratória movida em razão da alegada
inexigibilidade de débito em que o autor, ao contratar empréstimo, diz ter sido
surpreendido, procedendo a instituição financeira à retenção de valores a título de
“Reserva de Margem Consignável” em seu benefício previdenciário.
Embora o ônus de provar a regularidade dos descontos a título de margem
de reserva consignável é do requerido, a verossimilhança das alegações do autor não
ficou evidenciada. Ora, a simples negativa ou equívoco na contratação é insuficiente
para evidenciar a probabilidade do direito alegado e deferir, de forma prematura, a
tutela de urgência.
Embora o ônus de provar a regularidade dos descontos a título de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117083-08.2020.8.26.0000
4
de reserva consignável é do requerido, a verossimilhança das alegações da autora não
ficou evidenciada. A prudência recomenda a prévia oitiva da parte contrária e o pleno
exercício do contraditório antes de qualquer medida abrupta e sem nenhum respaldo
em prova nos autos.
Diante disso, a decisão agravada não comporta reparo, devendo ao menos
por ora se aguardar a estabilização da lide com o ingresso da parte contrária nos autos,
em que deverá ser elucidadas as questões arguidas nas razões deste recurso, sem
prejuízo de reanálise da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator